Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718452-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO LED ÁGUAS CLARAS RECORRIDA: FISIOEMOV CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSOS. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. CITAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA. CONDENAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de indenização pela perda de uma chance de apresentar defesa em uma ação trabalhista provocada pela não entrega da correspondência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a segunda (2a) apelação interposta deve ser conhecida; (ii) investigar se houve cerceamento de defesa; (iii) verificar se a condenação do apelante ao pagamento de indenização pela perda de uma chance é devida; e (iv) aferir se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal. 4. O Magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção de prova desnecessária para o julgamento da demanda. 5. A teoria da perda de uma chance cuida-se de indenização decorrente de ato ilícito que retirou da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor; não se confunde com o pagamento de indenização pela perda da própria vantagem perseguida. 6. A indenização pela perda de uma chance não objetiva compensar integralmente o prejuízo sofrido, mas a oportunidade razoável de um desfecho mais benéfico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de Julgamento: "A falha do condomínio em comunicar a entrega de citação que gere a perda da chance de defesa em ação trabalhista impõe o dever de indenizar.". O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 355, inciso I, 370, 371 e 373, inciso I, todos do CPC, argumentando que o acórdão se equivocou, ao manter o julgamento antecipado do feito e ao considerar desnecessária a produção de prova oral, porque o ponto controvertido, ou seja, a efetiva ciência da autora acerca da correspondência recebida, depende de esclarecimentos testemunhais e depoimento pessoal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC a decisão que, embora adote fundamentos distintos daqueles invocados pelas partes, enfrenta de forma satisfatória, clara e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia” (AREsp n. 2.985.619/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 355, inciso I, 370, 371 e 373, inciso I, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020